Tribunal: TJSP
Processo: 0006772-61.2017.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Locação de imóvel. Indenização por perdas e danos. Impugnação ao cumprimento de sentença. Ausência de excesso de execução. Contador que apurou corretamente o débito judicial, deduzindo os depósitos efetuados pela executada de forma contábil, corrigindo-se o saldo devedor ao tempo de cada depósito. Cálculos do contador judicial que apurou saldo remanescente maior do que o cobrado pela exequente.

Ementa:
Locação de imóvel. Indenização por perdas e danos. Impugnação ao cumprimento de sentença. Ausência de excesso de execução. Contador que apurou corretamente o débito judicial, deduzindo os depósitos efetuados pela executada de forma contábil, corrigindo-se o saldo devedor ao tempo de cada depósito. Cálculos do contador judicial que apurou saldo remanescente maior do que o cobrado pela exequente. Honorários advocatícios que não incidiram sobre as penalidades processuais. Execução que deve prosseguir pelo saldo remanescente apurado pela exequente, porque menor que o apurado pelo contador judicial. Impugnação rejeitada.

Recurso provido.